Tribunal: TJMT
Processo: 0014761-08.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014761-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[II/ Imposto sobre Importação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (APELANTE), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (APELANTE), JAIR CLAUDIO WEBER - CPF: 873.700.851-04 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (APELANTE), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0001-20 (APELANTE), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (APELANTE), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de a
pelação cível
interposto contra
sentença
que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsáve
l
em execução fiscal e extinguir o feito em relação a ele
, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para excluir corresponsáve
l
do polo passivo da execução fiscal
, bem como definir o critério adequado para a sua fixação.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

5. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 4.000,00.

6. Incide, contudo, a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com redução da verba pela metade, porque não houve resistência da exequente ao pedido de exclusão do polo passivo, tendo ela informado a retirada do nome do excipiente e requerido a substituição da CDA.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão e fixar a verba honorária em favor do

a
pelante
, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.2.Ausente resistência da exequente ao pedido de exclusão, aplica-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no
DJe
em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no
DJe
em 16.8.2024
;
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por

JAIR CLÁUDIO WEBER
contra a sentença
(Id.
354444369
)
proferida pel
a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da
execução fiscal n. 0014761-08.2015.8.11.0041,
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo apelante para excluí-lo do polo passivo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando a respectiva retificação, e, ainda,
reconheceu
a nulidade da CDA, por se tratar de crédito relativo a ICMS Garantido e Garantido Integral, julg
ando
extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

A parte apelante sustenta que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade
, com a consequente exclusão do recorrente do polo passivo, evidencia a sucumbência da exequente e a aplicação do princípio da causalidade, razão pela qual requer a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da verba honorária, a ser fixada nos termos dos critérios e percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, inciso III, e 5º, do Código de Processo Civil
.

A parte
apelada
apresentou contrarrazões no Id. 354444380, pugnando pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, requer que os
honorários sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, ante a ausência de oposição da Fazenda Pública.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
apelação cível interposta por JAIR CLÁUDIO WEBER contra a sentença (Id. 354444369) proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0014761-08.2015.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo apelante para excluí-lo do polo passivo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando a respectiva retificação, e, ainda, reconheceu a nulidade da CDA, por se tratar de crédito relativo a ICMS Garantido e Garantido Integral, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito na
CDA
n. 20144567,
n
o valor
originário
de
R$ 96.028,58
.

Posteriormente, o
apelante
o
pôs exceção de
pré
-executividade,

alegando ilegitimidade passiva por ter se retirado do quadro societário antes dos fatos geradores, além de requerer a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimada, a exequente reconheceu a ilegitimidade do excipiente, promoveu a retificação administrativa da CDA para excluí-lo da condição de
corresponsável e requereu o prosseguimento da execução apenas em face da pessoa jurídica devedora principal.

O d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade para extinguir o feito em relação ao apelante
–

determinando a retificação do polo passivo
–
,

mas deixou de fixar honorários advocatícios, por entender que o excipiente deu causa à inclusão indevida ao não comprovar a comunicação de sua retirada à repartição fiscal.

O cerne recursal
reside
na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em razão da exclusão do corresponsável do polo passivo, mediante retificação administrativa da CDA.

Pois bem.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.358.837/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta — justamente o caso dos autos. Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que
"observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta"
(Tema Repetitivo n. 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os
honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários,
há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, c
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado
.

Nesse sentido, cito precedentes deste
e. Tribunal
de
Jutiça
:

A
gravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no
DJe
em 09.10.2024
; e
E
mbargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no
DJe
em 16.8.2024.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, porquanto, diante do pedido de exclusão do sócio/corresponsáve
l
do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública não ofereceu qualquer resistência. Ao revés, promoveu a retificação do título executivo, com a exclusão do nome do referido executado da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Outrossim, não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que tal parâmetro possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8º-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Nesse sentido:
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 26/6/2024;
AgInt
no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 17/6/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.

[...]”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor dos agravantes, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026